Tribunal: STF
Processo: RE 1367071
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIÃO contra decisão que não admitiu Embargos de Divergência, sob o fundamento de que o entendimento firmando no julgamento do RE 1.213.762-AgR (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 22/10/2019), no sentido de que a imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição da República, não alcança a receita decorrente das operações internas de prestação de serviço de transporte rodoviário de mercadorias destinadas ao exterior – apontado como paradigma de confronto – foi superado pela tese firmada, em momento posterior, pelo Plenário desta CORTE no julgamento do RE 759.244-RG (Tema 674, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/3/2020), segundo a qual a norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária (Vol. 226, fl. 8).



    Nas razões do recurso, alega a parte ora Agravante que a orientação firmada no acórdão proferido nos autos do RE 1.213.762-AgR, acima citado, não foi superada pela tese fixada no Tema 674 da repercussão geral, cuja matéria é distinta da ora posta a análise.



    Acrescenta que a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 1.269.448-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/12/2020), examinou questão idêntica à destes autos (inclusive com as mesmas partes deste processo) e fez a distinção da matéria versada naquele recurso e aquela debatida no Tema 674 da repercussão geral, assentando que a atividade desempenhada pelo contribuinte não se confunde com aquela objeto de análise em sede de repercussão geral. Ao final, concluiu que o entendimento formulado no precedente paradigma não poderia ser aplicado na hipótese em análise.



    Esclarece que o Tema 674/RG (RE 759.244) não abrange empresa que presta unicamente serviços de transporte para empresas qualificadas como trading companies. Naquele paradigma, diferentemente do que se debate no presente caso, o que se discutia era se as empresas brasileiras que exportam servindo-se da intermediação de uma trading company estariam beneficiadas pela norma constitucional que prevê imunidade de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação. Com efeito, o serviço de transporte de mercadoria em território nacional não se confunde com a operação de intermediação realizada por trading companies, ainda que a carga transportada seja destinada à exportação por meio de trading company” (Vol. 226, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    Os Embargos de Divergência opostos nestes autos impugnam acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno em face de decisão monocrática que, com fundamento na tese fixada por esta CORTE no Tema 674 da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário para declarar o direito da parte autora – BRADO LOGÍSTICA S.A. – de não recolher as contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas auferidas da venda do frete para seus clientes que sejam trading companies (comerciais exportadores com fins específicos de exportação, devidamente registrados), bem como condenando a União a restituir os pagamentos realizados desde abril de 2009, corrigidos pela Taxa SELIC. 



    O acórdão embargado considerou incidir a imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição da República, sobre as receitas decorrentes de serviços de transporte de mercadorias destinadas a exportação, prestados a trading companies dentro do território nacional, aplicando a tese firmada pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, por ocasião do exame do RE 759.244-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 25/3/2020, em que se discutiu a “aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais exportadoras (‘trading companies’)’.



    De outro lado, tem-se que o acórdão indicado como paradigma de confronto (RE 1.213.762-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/10/2019) negou extensão da imunidade tributária em relação às contribuições sociais para as receitas decorrentes de exportação (CF, art. 149, § 2º, I), às receitas advindas do serviço de transporte em território nacional das mercadorias destinadas à exportação.



    Há, portanto, plena simetria entre os contextos que originaram os julgados postos a confronto. Além disso, a parte Embargante procedeu ao indispensável cotejo analítico entre os julgados.



    Assim sendo, mostra-se mais adequado que o Plenário da CORTE examine a específica e peculiar questão proposta nestes autos.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, declaro prejudicado o presente Agravo Interno e ADMITO os Embargos de Divergência.



    Proceda-se na forma do art. 335, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente